Tribunal: TJDFT
Processo: 0746462-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746462-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DANIEL LIMA SANTIAGO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de DANIEL LIMA SANTIAGO MARTINS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 77619482), que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0732228-35.2025.8.07.0003, deferiu a tutela antecipada de urgência para obrigar a Agravante a autorizar e custear leito de UTI que atenda às necessidades do Agravado, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Confira-se a decisão agravada: Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por REQUERIDO: DANIEL LIMA SANTIAGO MARTINS, representado(a) por sua irmã, Sra. LILIAN LIMA SANTIAGO CHAVES, já qualificada, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasília-Águas Claras para realização de todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 06/10/2025, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, em razão de dispepsia crônica, hemorragia digestiva alta ulcerosa, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr. Rodrigo Pereira– CRM-DF 28.634 (ID 252519441 - Fls. 8) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até a sua plena recuperação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte Autora em leito de UTI que atenda suas necessidades, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o Hospital Brasília - Águas Claras, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada impôs obrigação de custeio de internação em UTI durante o período de carência contratual, o que contraria a legislação vigente e o contrato firmado entre as partes; 2) a cobertura para internação hospitalar em casos de emergência durante o período de carência não é obrigatória, conforme interpretação da Lei 9.656/98 e regulamentações da ANS; 3) a imposição de multa diária de R$ 10.000,00, sem prazo razoável para cumprimento, é desproporcional e afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 4) a decisão não observou a ausência de prova inequívoca da urgência e da negativa indevida de cobertura; 5) a manutenção da decisão poderá causar grave dano financeiro à Agravante, comprometendo o equilíbrio contratual e a sustentabilidade do serviço prestado. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela inexistência de obrigação legal ou contratual de custear internação hospitalar durante o período de carência, especialmente quando não se trata de urgência decorrente de acidente pessoal. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da imposição de obrigação de custeio imediato, sob pena de multa elevada, sem que tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o que pode gerar prejuízos financeiros irreparáveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à obrigação de custeio da internação e à imposição de multa. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a obrigação de custeio da internação em UTI durante o período de carência, bem como a multa cominatória imposta. É o relatório. Decido. Verifica-se nos autos que a Agravante interpôs dois agravos de instrumentos idênticos em face da mesma decisão monocrática que rejeitou a sua impugnação, ambos protocolados no dia 21/10/2025, o AI 0746459-76.2025.8.07.0000 às 14h55 e o presente AI 0746462-31.2025.8.07.0000, interposto às 14h59. Sabe-se que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade, que dá suporte ao pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade. Tendo o agravado interposto dois agravos de instrumento contra a mesma decisão, deve ser conhecido apenas o que foi primeiro protocolado, diante da preclusão consumativa. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado de minha Relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE. DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO RECURSO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravos internos interpostos em face de decisão que não conheceu da apelação interposta por violação à inovação recursal. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste na possibilidade da interposição de dois recursos em face de uma mesma decisão, em razão de erro material. III. Razões de decidir. 3. Contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. 3.1. No caso, a Agravante interpôs novas razões recursais de agravo interno após a interposição do primeiro recurso, sustentando a ocorrência de erro material. 3.2. O segundo agravo interno é inadmissível por se tratar do recurso interposto por último e, estando configurada a preclusão consumativa, não deve ser conhecido. 4. Quanto ao primeiro agravo interno interposto, este também não deve ser conhecido, em razão de violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. 4.1. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando, assim, o princípio da dialeticidade. 4.2. As alegações do Agravante no primeiro recurso dizem respeito a tempestividade recursal e a prevalência da intimação via PJE sobre a intimação no Diário Eletrônico. Não obstante, a decisão impugnada não versa sobre tempestividade ou intimação, e sim sobre a ocorrência de inovação recursal. Logo, as razões recursais são totalmente dissociadas da decisão recorrida. 5. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo interno não conhecido. Teses de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolizado por último, em razão da preclusão consumativa. 2. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando, assim, o princípio da dialeticidade." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, iii, e parágrafo único; art. 1.021, § 1o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2075284/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, v.u., j. 08.08.2023; TJDFT, Agravo interno, Acórdão 1937004, 0707880-39.2019.8.07.0010, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019. (Acórdão 2010842, 0735678-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) No caso, como já mencionado, Acentue-se que o AI 0746459-76.2025.8.07.0000, interposto às 14h55, foi o primeiro recurso protocolado, o que torna o presente recurso interposto às 14h59, prejudicado, por preclusão consumativa. Com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão consumativa em virtude da anterior interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 4 de novembro de 2025 13:52:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador